Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-07.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. EXASPERAÇÃO DA PENA JUSTIFICADA APENAS PELA NATUREZA DA DROGA. EXCLUSÃO. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO DE 1/6. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PEDIDO PARA RESPONDER EM LIBERDADE. PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para a condenação, pois os elementos trazidos aos autos, a prisão em flagrante com a apreensão de substância entorpecente e dinheiro em espécie, além dos depoimentos firmes e harmônicos das autoridades policiais são provas suficientes e idôneas para comprovar que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas.
2. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo aptos a embasar a condenação, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
4. Pelos depoimentos orais e pelos laudos de exame químico dos entorpecentes, verifica-se que a droga perfazia a massa total líquida de 8,06g e estava fracionada, devidamente embalada em 11 porções, levando a crer que a substância serviria para ser comercializada. Ou seja, a quantidade e a forma de acondicionamento dá a convicção de que a droga se destinava ao tráfico.
5. Em relação ao pedido pela desclassificação do delito de tráfico para posse de entorpecente para uso próprio, verifica-se que quantidade de droga encontrada é incompatível com a figura de usuário, some-se a isso o fato de que a abordagem ocorreu devido a denúncia diretamente relacionada ao referido acusado e de que a droga foi encontrada no interior de sua carteira juntamente com valores em espécie, circunstâncias que dão a necessária certeza de que a droga se destinava ao tráfico.
6. Uma vez confirmada a prática de tráfico de entorpecentes, resta afastada a tese de que as drogas apreendidas seriam para consumo próprio.
7. Nos termos da jurisprudência, as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, e, tendo sido consignado na própria sentença que a quantidade de entorpecente não merece mais reprovação, não se justifica o aumento da pena, devendo, portanto, ser afastado aumento com fundamento apenas na natureza do entorpecente.
8. A utilização da fração de 1/6 para o aumento da reprimenda em relação a agravante reconhecida, trata-se de quantum razoável e proporcional na individualização da pena, salvo se houver fundamentação específica para majoração em patamar superior.
9. Havendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, subsistindo os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva e estando presente a possibilidade de reiteração delitiva, não há que se falar em direito de recorrer em liberdade e muito menos em falta de razoabilidade na manutenção da medida cautelar.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENE PROVIDO para reduzir a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima legal.